Tribunal: STF
Processo: HC 98252
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO 
   DECORRENTE DE OUTRA AÇÃO PENAL. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO RISCO À 
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
I - A Defensoria 
   Pública não logrou demonstrar que a prisão do paciente tenha 
   ocorrido em razão da ação penal objeto deste writ. 
II - Na 
   ocasião em que foi expedido o decreto prisional o acusado já se 
   encontrava custodiado por ordem de juízo diverso. 
III - 
   Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar 
   previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o 
   da garantia da ordem pública, o da conveniência da instrução 
   criminal e do risco à aplicação da lei penal. 
IV - Ordem 
   denegada.